Tribunal: TJPA
Processo: 0000507-28.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000507-28.2013.8.14.0005

APELANTE: THIAGO PEREIRA MAIA

APELADO: FRANCISCO OSMILDO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de honorários advocatícios, por ausência dos requisitos legais de certeza e liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de honorários apresentado constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza e liquidez, à luz dos artigos 783 e 786 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução por quantia certa exige título que represente obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.
4. O contrato apresentado prevê remuneração de 10% sobre o valor de onze ações judiciais, sem indicar, de forma precisa e objetiva, os respectivos valores das causas ou prova da vinculação entre os processos mencionados e o contrato exequendo.
5. A apuração do valor exigido dependeria de densa instrução probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que compromete a liquidez do título, afastando a via executiva.
6. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reafirma que a liquidez do título deve decorrer de elementos intrínsecos ao contrato, não sendo admitida complementação por documentos posteriores desconexos ou cálculos complexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Contratos de honorários advocatícios que não apresentam, de forma objetiva e autônoma, os elementos necessários à definição do quantum devido não atendem aos requisitos de certeza e liquidez exigidos para configuração de título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 786, parágrafo único, e 803, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 240298; TJ-DF, 0731281-94.2019.8.07.0001; TJ-SP, AC 1030016-45.2022.8.26.0002.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO N° 0000507-28.2013.8.14.0005

AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA MAIA

AGRAVADO: FRANCISCO OSMILDO SANTIAGO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Thiago Pereira Maia (ID 24736948), em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 23998054), que negou provimento à apelação cível interposta pelo ora agravante, mantendo sentença de extinção da execução de título extrajudicial por ausência dos requisitos legais de certeza e liquidez.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de honorários contratuais, fundada em instrumento contratual no qual o agravante fora contratado para atuar como advogado em 11 (onze) demandas judiciais distintas. O contrato previa o pagamento de honorários fixados em 10% do valor de cada causa, a título de pró-labore, sem cláusula de êxito. O montante total estimado pelo agravante perfazia o valor de R$ 233.800,00, dos quais ele afirma ter recebido apenas R$ 33.800,00, restando o saldo a ser executado judicialmente.

O juízo de origem, contudo, extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e art. 803, parágrafo único, ambos do CPC, ao entender que o título executivo carecia de certeza e liquidez, pois não discriminava de forma objetiva e clara os valores das causas, remetendo apenas a processos cujas informações eram insuficientes para apurar o quantum debeatur.

A apelação interposta foi monocraticamente desprovida por esta Relatoria, sob o argumento de que o contrato de honorários não indicava, de forma clara e precisa, os valores das causas patrocinadas, tampouco permitia a apuração do valor devido sem cálculos complexos — o que comprometeria os requisitos de certeza e liquidez, exigidos pelos arts. 783 e 786 do CPC para a formação de título executivo. Cito a ementa do referido julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. ENTIÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Thiago Pereira Maia contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na ausência de certeza e liquidez do contrato de honorários advocatícios que embasava a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de honorários advocatícios apresenta os requisitos de certeza e liquidez exigidos para título executivo; e (ii) determinar se a ausência desses elementos compromete a validade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 783 do CPC/2015 exige que a execução seja fundada em título que represente obrigação certa, líquida e exigível.
4. O contrato de honorários apresentado não especifica valores das causas de forma clara, necessitando apuração complexa, o que extrapola os cálculos aritméticos previstos no art. 786, parágrafo único, do CPC/2015.
5. A jurisprudência pátria considera nula a execução de contrato de honorários que careça de especificação objetiva e exata dos valores, por ausência de certeza e liquidez do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: contratos de honorários advocatícios que carecem de especificação objetiva e exata dos valores devidos não atendem aos requisitos de certeza e liquidez exigidos para título executivo extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 786, parágrafo único, e 803, inciso I Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 240298; TJ-DF, 0731281-94.2019.8.07.0001.”

Inconformado com a negativa monocrática, o agravante sustenta, neste agravo interno, que o contrato celebrado entre as partes preenche os requisitos legais, sendo certo e líquido, por delimitar expressamente as obrigações contratuais, os processos judiciais patrocinados e a fórmula de cálculo dos honorários, estipulada em 10% sobre o valor das causas.

Argumenta que a liquidez da obrigação decorre da possibilidade de apuração do montante devido por meio de simples cálculo aritmético, conforme autoriza o art. 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que a jurisprudência pátria admite a validade de contratos de honorários que prevejam percentual sobre o valor da causa, sem que isso comprometa a liquidez do título executivo. Alega também que foram colacionados aos autos documentos suficientes para aferição dos valores das causas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a natureza líquida, certa e exigível do título executivo extrajudicial em questão.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 25540343.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, cumpre asseverar que o presente agravo interno reúne os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside em saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial — contrato de honorários — e, por conseguinte, ao manter a extinção da execução sem resolução de mérito.

A legislação processual civil pátria é taxativa ao estabelecer que a execução por quantia certa exige título que contenha obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). O art. 803, inciso I, do mesmo diploma, estabelece que a ausência de qualquer desses requisitos compromete a validade da execução, resultando na sua nulidade.

Ao compulsar os autos, restou incontroverso que o contrato de honorários objeto da execução estabelece a cláusula genérica de remuneração correspondente a 10% do valor de 11 processos judiciais supostamente patrocinados pelo agravante. Contudo, conforme consignado na sentença e ratificado na decisão monocrática, não há descrição precisa dos valores das respectivas causas, nem mesmo vinculação inequívoca entre os processos listados e o contrato exequendo.

E como bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada exige que os elementos que ensejam a certeza e a liquidez do título estejam objetivamente delimitados, sem a necessidade de interpretação de cláusulas contratuais ou produção de provas adicionais.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora recorrida:

“(...)No caso em tela, o título executivo extrajudicial é consubstanciado em contrato de honorários advocatícios, que estipula o pagamento de 10% sobre o valor de causas patrocinadas pelo apelante.

Não obstante, a análise dos autos revela que o contrato não discrimina de maneira objetiva e exata os valores das causas indicadas, limitando-se a remeter a processos cujas informações são insuficientes para determinar o quantum devido.

Neste sentido, trecho da sentença impugnada:

‘(...)

Evidencio que o executado, após a sua intimação, (sic) documentos apenas dos processos números 847-92.2005.4.01.3902, 848-77.2005.4.01.3902, 0003479-81.2001.8.14.0051, 0001710-78.2000.8.14.0051, e ainda assim, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para execução.

Frisa-se, também, que no caso do processo nº 0003479-81.2001.8.14.0051, o valor atribuído a causa é R$ 0,00 (zero real), somente vindo a corroborar a ausência de liquidez do título executivo. Logo resta patente a ausência de certeza e liquidez da dívida ora exequenda, ante a ausência da liquidez.

Observo, ainda, que após a sua intimação acerca da ausência dos requisitos para execução, o exequente juntou inúmeros documentos acercas dos processos números 0000545-24.2009.8.14.3902,0004628-08.2013.8.14.0005 0000037-23.2004.8.14.0066, 000595-66.2013.8.14.0005, 0003790-59.2013.8.14.0005, 0800694-33.2021.8.14.0005, 0000547-60.2009.8.14.0066, 0012721-59.2011.8.14.0051, 0004628-02.2013.8.14.0005, 2001.1.001693-3, 2005.39.02.000847-9, 0018721-10.2015.8.14.0066, sem indicar qual seria a relação deles com a presente execução, uma vez que eles não se encontram relacionados no contrato de honorários de id nº 70103684 – página 06/07, causando enorme confusão processual.

Juntando, inclusive, peças processuais da presente execução, como forma dar liquidez ao referido contrato de honorários.”

A ausência de comprovação efetiva dos valores devidos demanda cálculos complexos, extrapolando os simples cálculos aritméticos admitidos pelo parágrafo único do art. 786 do CPC/2015.

A jurisprudência pátria reforça o entendimento de que contratos de honorários que estabelecem percentuais sem a especificação de valores exatos não atendem aos requisitos de certeza e liquidez. Senão vejamos:

‘CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do Código de Processo Civil c/c o art. 24 do Estatuto da OAB. No entanto, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, conforme o art. 803, I, do CPC. 2. Quando necessária ampla discussão sobre o contrato dos honorários, os serviços prestados e o quantum devido, inviabiliza-se a execução por ausência de certeza e liquidez no título executivo extrajudicial.
Assim, mostra-se inadequada a via eleita para a cobrança dos honorários advocatícios, cujo mandato foi revogado antes de cumprida integralmente a obrigação acordada. Sentença mantida. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-DF 07312819420198070001 DF 0731281-94.2019.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, a decisão também encontra amparo em jurisprudência nacional, como no julgamento do STJ (AgInt no AREsp 240298):

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO EXTINTA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva
. Precedentes. 2.
No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o título apresentado - contrato de honorários advocatícios - não apresenta liquidez porque a análise do quantum debeatur e da base de cálculo dos honorários advocatícios dependeria de interpretação das cláusulas do contrato.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 240298 RS 2012/0214120-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)

Assim, entende-se que o título executivo extrajudicial apresentado pelo recorrente carece de liquidez e certeza, inviabilizando a execução nos moldes pretendidos, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.”

Logo, a tese sustentada no agravo interno de que bastariam cálculos aritméticos para determinar o montante devido não se sustenta, pois a liquidez do título não pode ser presumida, exigindo-se elementos intrínsecos ao contrato que demonstrem, de forma clara e objetiva, a base de cálculo e os valores exigíveis.

Nessa linha, impõe-se a aplicação do entendimento firme e reiterado da jurisprudência pátria, no sentido de que contratos de honorários que não contenham elementos objetivos e autossuficientes para apuração do quantum debeatur não podem ser executados na via eleita. Vejamos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargante que alega a inexigibilidade do título executivo lastreado em contrato de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo da embargada. 1. Razões de apelação da embargada que possuem relação direta com os argumentos expostos na r. sentença, mesmo que se repitam alegações já manifestadas em peças anteriores. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. Instrumento particular que previa honorários advocatícios "ad exitum".
Proveito econômico que não pode ser aferido por simples cálculo aritmético. Título destituído dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Art. 783 do CPC. Necessidade de prévio processo de conhecimento para arbitrar os honorários advocatícios devidos proporcionalmente aos serviços prestados. Inadequação da ação de execução por título extrajudicial. Extinção da execução devida. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10300164520228260002 SP 1030016-45.2022.8.26.0002, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 10/03/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

A tentativa do agravante de atribuir certeza e liquidez ao título por meio da juntada posterior de documentos esparsos e ausência de nexo direto com o contrato original não se mostra apta a suprir os vícios apontados, evidenciando que o título carece de completude e congruência necessárias à propositura da execução.

O agravante não trouxe elementos novos capazes de afastar a constatação de que o título executivo apresentado carece dos requisitos legais de certeza e liquidez. Ao contrário, insistiu na tese já devidamente enfrentada na decisão agravada, sem refutar os fundamentos concretos nela contidos.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém, 11/02/2026